Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702764-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. M. L. AGRAVADO: K. Q. D. C. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido para antecipação da tutela e reparação por danos morais, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte ora recorrente procedesse com a internação da autora/agravada em leito do Hospital Brasiliense – Unidade Asa Sul/DF. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter juntado a guia e o respectivo comprovante, não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo com base no número do presente agravo de instrumento, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br). Ressalte-se que o preparo deve ser pago com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido no ato de interposição do recurso, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador